Tribunal: TCU
Processo: 010.546/2009-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1357/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de levantamento pelo Fiscobras-2009 sobre as obras no projeto de modernização e adequação do sistema de produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - Repar em Araucária - PR; Considerando que foi promovido o apensamento, contudo, de alguns processos ao presente feito sob as seguintes condições: (i) TC Processo 024.181/2015-3 , tratando de tomada de contas especial sobre os indícios de superfaturamento no Contrato 0800.0033756.07.2 (CT-098) celebrado com a Confab Montagens Ltda. (Confab) para a implementação da unidade de propeno (U-2912) na Repar, e, nele, foi prolatado o Acórdão 3695/2021-TCU-Segunda Câmara no sentido de assinalar as contas como iliquidáveis, sem o julgamento do mérito, além de promover o apensamento do processo ao presente levantamento; (ii) TC Processo 007.331/2016-9 , tratando de levantamento sobre os indícios de dano ao erário em diversos contratos firmados pela Petrobras, diante dos elementos obtidos a partir da "Operação Lava Jato", e, nele, foi prolatado o Acórdão 1213/2018-TCU-Plenário no sentido de promover o apensamento do processo ao presente levantamento; (iii) TC Processo 006.201/2010-5 e TC Processo 032.128/2011-8 , tratando de solicitações da Procuradoria da República no Estado do Paraná, e teriam sido devidamente atendidas, respectivamente, pelos Ofícios 644/2010 e 581/2011 da então Secob-3, além de ter sido prolatado o respectivo despacho no sentido de promover o apensamento dos processos ao presente levantamento; e (iv) TC Processo 026.754/2014-2 , tratando de solicitação da Polícia Federal no Estado do Paraná, e teria sido devidamente atendida pelo Ofício 584/2014 da então Secob-Energia, além de ter sido prolatado o despacho no sentido de promover o apensamento do processo ao presente levantamento; Considerando que, na presente fiscalização, teriam sido analisados os dezenove contratos firmados pela Petrobras, correspondendo a valores históricos superiores a R$ 10 bilhões, com os termos aditivos e os reajustamentos; Considerando que, por meio do Acórdão 2163/2015-TCU-Plenário , foi determinada a realização de audiências sobre as diversas irregularidades, tendo as respectivas justificativas sido analisadas pela SeinfraOperações, com as respectivas propostas para o parcial acolhimento, tendo sido a análise de mérito sido transferida, contudo, para outros processos específicos; Considerando que, em pronunciamentos uniformes, a SeinfraOperações sugeriu como prejudicada a audiência sobre o atraso na entrega dos orçamentos detalhados para os aludidos contratos, pois os aludidos orçamentos já teriam sido entregues, sobressaindo a ausência de oportunidade para a realização da nova audiência ante o cumprimento dos objetivos deste processo, e, assim, teria proposto o arquivamento do feito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em promover o arquivamento do presente processo, diante dos elementos de convicção até aqui apontados pela unidade técnica, sem prejuízo de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 010.546/2009-4 (LEVANTAMENTO) 1.1. Apensos: TC Processo 006.201/2010-5 (Solicitação); TC Processo 032.128/2011-8 (Solicitação); TC Processo 026.754/2014-2 (Solicitação); TC Processo 024.181/2015-3 (Tomada de Contas Especial); TC Processo 007.331/2016-9 (Levantamento). 1.2. Responsáveis: Abb Ltda (CNPJ 61.074.829/0001-23); Ademar Kiyoshi Itakussu (CPF XXX.068.049-XX); Agnello Aparecido Simões de Almeida (CPF XXX.185.409-XX), entre outros. 1.3. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras). 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações). 1.7. Representação legal: Rafael Zimmermann Santana (OAB/RJ 154.238); Marcelo Reinecken de Araújo (OAB/DF 14.874); Fernando Lichtnow Nees (OAB/SC 17.086), entre outros. 1.8. Providências: 1.8.1. promover a retirada do apensamento do TC Processo 024.181/2015-3 , tratando de tomada de contas especial sobre os indícios de superfaturamento no Contrato 0800.0033756.07.2 (CT-098) celebrado com a Confab Montagens Ltda. (Confab) para a implementação da unidade de propeno (U-2912) na Repar, já que teria sido anteriormente prolatado o Acórdão 3695/2021-TCU-Segunda Câmara no sentido de assinalar as respectivas contas como iliquidáveis, sem o julgamento do mérito, além de promover o apensamento do processo ao presente levantamento; e 1.8.2. promover o subsequente arquivamento do TC Processo 024.181/2015-3 , tratando de tomada de contas especial sobre os indícios de superfaturamento no Contrato 0800.0033756.07.2 (CT-098) celebrado com a Confab Montagens Ltda. (Confab) para a implementação da unidade de propeno (U-2912) na Repar, já que teria sido anteriormente proferido o Acórdão 3695/2021-TCU-Segunda Câmara no sentido de assinalar as respectivas contas como iliquidáveis, sem o julgamento do mérito; e 1.8.3. enviar a cópia deste Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao sucessor da Força-Tarefa do Ministério Público Federal junto à Operação Lava-Jato no Paraná, à Força-Tarefa da Advocacia-Geral da União junto à Operação Lava-Jato no Paraná, à Diretoria de Governança, Risco e Conformidade da Petrobras, para ciência, sem prejuízo de assegurar a eventual salvaguarda do sigilo sobre as peças processuais gravadas com essa chancela.